Tribunal: STM
Processo: 7000585-03.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO CIVIL. EMBARGOS INFRIGENTES E DE NULIDADE. ESTELIONATO. ART 251 DO CPM. CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTARES. PREENCHIMENTO. MAL DE ALZHEIMER. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A materialidade encontra-se verificada ante a constatação do comportamento conjugal entre os embargantes, agindo o casal com o dolo de ludibriar a Administração Militar, por meio da celebração fraudulenta de casamento entre a embargante e o pai do outro embargante (seu sogro). Obtiveram, assim, vantagem indevida, no montante líquido de R$ 435.340,81 (quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e um centavos), em desfavor da Força, ou seja, o patrimônio sob a Administração Militar. 2. A fraude conjugal operada pelo casal e o falseamento intencional da verdade, em especial quanto às exigências para a percepção de pensão especial (Lei nº 5.315/1967), no intuito de burlar os controles oficiais e locupletar-se de vantagem pecuniária indevida, perfaz o delito de estelionato (art. 251 do CPM). 3. A veracidade dos fatos não pode se basear, tão somente, em um único documento público, no caso a Certidão de Casamento, sem que antes seja analisado todo o conjunto fático-probatório, haja vista restar comprovado, por diversos meios, o dolo dos agentes em manter em erro a Administração Militar, mediante meio fraudulento, a fim de obterem, para si, vantagem ilícita de recursos públicos em prejuízo da organização militar, devendo, assim, as consequências penais prevalecerem. 4. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000585-
03.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: JOSUALDO FÁBIO DE ANDRADE LIMA
ADVOGADO(A): ARTUR DA COSTA MOREIRA (OAB PB24381)
EMBARGANTE: ARLETE TORRES DE ANDRADE LIMA
ADVOGADO(A): ARTUR DA COSTA MOREIRA (OAB PB24381)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO EM FAVOR DOS CIVIS ARLETE TORRES DE ANDRADE LIMA E
JOSUALDO FÁBIO DE ANDRADE LIMA, PARA MANTER NA ÍNTEGRA O
ACÓRDÃO EXARADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE CASTRENSE, PELOS
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOLHIA OS EMBARGOS INFRINGENTES DO
JULGADO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E ABSOLVER OS
RÉUS CIVIS ARLETE TORRES DE ANDRADE LIMA E JOSUALDO FABIO DE
ANDRADE LIMA DO CRIME PREVISTO NO ART. 251, "CAPUT", DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, COM FULCRO NO ART. 439, "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
25/06/2025, 13:35
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721745940824325151016321594866&evento=72174...
1/2

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
25/06/2025, 13:35
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721745940824325151016321594866&evento=72174...
2/2

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000585-03.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: JOSUALDO FÁBIO DE ANDRADE LIMA
ADVOGADO(A): ARTUR DA COSTA MOREIRA (OAB PB24381)
EMBARGANTE: ARLETE TORRES DE ANDRADE LIMA
ADVOGADO(A): ARTUR DA COSTA MOREIRA (OAB PB24381)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO CIVIL. EMBARGOS INFRIGENTES E DE NULIDADE.
ESTELIONATO.
ART
251
DO
CPM.
CARACTERIZAÇÃO.
ELEMENTARES.
PREENCHIMENTO.
MAL
DE
ALZHEIMER.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. A materialidade encontra-se verificada ante a constatação do comportamento
conjugal entre os embargantes, agindo o casal com o dolo de ludibriar a
Administração Militar, por meio da celebração fraudulenta de casamento entre a
embargante e o pai do outro embargante (seu sogro). Obtiveram, assim,
vantagem indevida, no montante líquido de R$ 435.340,81 (quatrocentos e
trinta e cinco mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e um centavos), em
desfavor da Força, ou seja, o patrimônio sob a Administração Militar.
2. A fraude conjugal operada pelo casal e o falseamento intencional da verdade,
em especial quanto às exigências para a percepção de pensão especial (Lei
nº 5.315/1967), no intuito de burlar os controles oficiais e locupletar-se de
vantagem pecuniária indevida, perfaz o delito de estelionato (art. 251 do CPM).
3. A veracidade dos fatos não pode se basear, tão somente, em um único
documento público, no caso a Certidão de Casamento, sem que antes seja
analisado todo o conjunto fático-probatório, haja vista restar comprovado, por
diversos meios, o dolo dos agentes em manter em erro a Administração Militar,
mediante meio fraudulento, a fim de obterem, para si, vantagem ilícita de
recursos públicos em prejuízo da organização militar, devendo, assim, as
consequências penais prevalecerem.
4. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
7000585-03.2024.7.00.0000
40001370641 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 13:35
:: 40001370641 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88be...
1/12

Defensoria Pública da União em favor dos civis Arlete Torres de Andrade Lima e Josualdo
Fábio de Andrade Lima, mantendo, na íntegra, o Acórdão exarado pelo Plenário desta Corte
Castrense, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defesa, atuando em favor dos civis ARLETE TORRES DE ANDRADE
LIMA e JOSUALDO FÁBIO DE ANDRADE LIMA contra o Acórdão prolatado por esta
Corte Castrense nos autos da Apelação Criminal nº 7000663-31.2023.7.00.0000 que, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, negou provimento ao Recurso defensivo, para manter,
in totum, a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Segundo se extrai da Ata da Sessão de Julgamento do citado Recurso de
Apelação, a divergência foi representada pelo voto do eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de
Oliveira. Ausentes, justificadamente, os Ministros Gen Ex Lourival Carvalho Silva e esta
Relatora.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
“APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART 251 DO CPM. CRIME CARACTERIZADO.
ELEMENTARES. PREENCHIMENTO. MAL DE ALZHEIMER. RECURSO NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O crime de estelionato, perpetrado contra as instituições públicas castrenses, em suas
variadas matizes, afeta a Ordem Administrativa Militar. Nessa espécie típica, os infortúnios,
causados à gestão dos recursos orçamentários, integram o rol das suas consequências.
2. Para a configuração do delito previsto no art. 251 do CPM, verifica-se o dolo do agente em
manter a Administração Militar em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento, a fim de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio.
3. O falseamento intencional da verdade, sobretudo no tocante às exigências para a percepção
de Pensão Especial (Lei nº 5.315/1967), no intuito de burlar os controles oficiais e locupletar-
se de vantagem pecuniária indevida, perfaz o crime de estelionato (art. 251 do CPM).
4. A fraude conjugal, que visa manter em erro a Administração Militar, pode restar
comprovada por diversos meios. Diante de inequívoco engodo, mesmo que a Certidão de
Casamento tenha sido expedida, as consequências penais deverão prevalecer.
5. Apelação conhecida e não provida. Decisão por maioria.”
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico de 3/9/2024, dele sendo
intimada a Defesa na mesma data, que opôs, antecipadamente, o presente Recurso em
21/8/2024.
Em suas Razões, pretende fazer prevalecer o voto vencido da lavra do ilustre
Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, para quem:
7000585-03.2024.7.00.0000
40001370641 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 13:35
:: 40001370641 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88be...
2/12

“(...) Como muito bem observado pelo ilustre ministro em seu voto vencido, teve todo um
procedimento de habilitação do casamento constando com assinatura dos nubentes e
testemunhas e do oficial cartorário, e a certidão de casamento não foi invalidada nem
anulada, sendo então um casamento legítimo.
Note-se que a incapacidade do ex-combatente José de Andrade, no momento do ato do
casamento não ficou comprovada nos autos, nem prova inequívoca de que a sua vontade não
tenha sido livre e consciente.
Ainda existem fortes evidências nos autos de brigas familiares, motivadas por questões
financeiras. Além disso, diante do princípio da dignidade da pessoa humana deve-se respeitar
a liberdade das pessoas em constituir família, de modo que a diferença de idade por si só não
pode ser caracterizada como falsidade de um casamento.
Todavia, o acervo probatório que consta nos autos não caracteriza uma certeza necessária
para condenação do crime de estelionato do artigo 251 do CPM, não ocorrendo o casamento
simulado por não obter vantagem ilícita em prejuízo alheio como alegado pela acusação, é
cabível nesse sentido a aplicação do princípio do in dubio pró réu, pois o conjunto probatório
nos autos são insuficientes para condenar os Embargantes.”.
Ao final, requereu:
“(...) Diante do exposto e de acordo com a fundamentação apresentada nos EMBARGOS
INFRINGENTES, requer a Vossa Excelência, a reforma da respeitável decisão da qual se
recorre, para que seja mantido o voto vencido, por ser medida de JUSTIÇA!”.
Os Infringentes foram admitidos de acordo com a Decisão de 25/9/2024 (evento
5), tendo em vista o atendimento dos requisitos legais, na forma dos arts. 538, 539, 540 e 541
do CPPM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Impugnação da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto Coutinho manifestou-se pelo
conhecimento dos presentes Embargos Infringentes do Julgado e, no mérito, por sua rejeição,
para que seja mantido in totum o v. Acórdão vergastado.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o breve Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos Infringentes são tempestivos, atendem aos demais
requisitos de admissibilidade e devem ser conhecidos.
No Acórdão embargado, a Decisão da maioria negou provimento à Apelação nº
7000663-31.2023.7.00.0000, para manter a Sentença que condenou os civis ARLETE
TORRES DE ANDRADE LIMA e JOSUALDO FÁBIO DE ANDRADE LIMA, à pena de 3
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, cada, com fundamento no art. 251, caput, do Código
Penal Militar.
7000585-03.2024.7.00.0000
40001370641 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 13:35
:: 40001370641 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88be...
3/12

Entretanto, o Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira votava no sentido de dar
provimento ao Apelo defensivo interposto pelo casuístico, para reformar a Sentença
condenatória recorrida e absolver os ora embargantes do crime previsto no art. 251, caput, do
CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Na espécie, pretendem os embargantes a reforma do Acórdão e sustentam seu
pleito na prevalência da tese que representou o voto vencido do Ministro Dr. Artur Vidigal de
Oliveira, pela absolvição dos réus, diante da validade da certidão de casamento acostada aos
autos, que, além de gozar de fé pública, não foi desconstituída, podendo ser discutida na
esfera cível, mas não na esfera penal.
Desassiste razão aos recorrentes, pelos motivos que passo a expor.
Da análise das provas acostadas aos autos constata-se que os agentes se
locupletaram do quantum recebido indevidamente. Suas condutas se subsomem ao tipo penal
do art. 251 do Códex Milicien.
Acerca do estelionato, elucidativa a lição de Cezar Roberto Bitencourt1:
"A característica fundamental do estelionato é a fraude, utilizada pelo agente para induzir ou
manter a vítima em erro, com a finalidade de obter vantagem patrimonial ilícita". "(...) é
possível que o agente provoque a incursão da vítima em erro ou apenas se aproveite dessa
situação em que a vítima se encontra. De qualquer sorte, nas duas modalidades comete o
crime de estelionato. (...)."
O tipo do art. 251 do CPM tutela a inviolabilidade patrimonial, atacada pela
prática de atos enganosos. Além disso, quando praticado em desfavor da Força, como no
caso, protege o próprio patrimônio sob a Administração Militar.
In specie, vislumbro que a materialidade e a autoria delitivas restaram
cabalmente comprovadas em face das provas testemunhais e documentais colacionadas aos
autos.
As provas testemunhais de acusação, de forma uníssona revelaram o
comportamento marital de ARLETE e JOSUALDO, agindo o casal com o dolo de ludibriar a
Administração Militar, por meio da celebração, supostamente fraudulenta, de casamento
entre ARLETE TORRES DE ANDRADE LIMA (49 anos de idade) e o ex-combatente JOSÉ
DE ANDRADE LIMA (89 anos de idade), pai de JOSUALDO. Obtiveram, assim, vantagem
indevida, no montante líquido de R$ 435.340,81 (quatrocentos e trinta e cinco mil trezentos e
quarenta reais e oitenta e um centavos), tendo o valor bruto atualizado sido calculado, por
meio de laudo pericial contábil, em R$ 910.909,39 (novecentos e dez mil novecentos e nove
reais e trinta e nove centavos) (evento 16, doc. 2, fl. 25, do IPM), consistente no recebimento
de pensão especial onerada pelo Exército Brasileiro, pelo período de junho de 2013 a
outubro de 2021, conduta prevista no tipo penal do art. 251, caput, CPM.
No Acórdão condenatório e na Sentença a quo, podemos verificar, nos trechos
destacados dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo Parquet, congruência
argumentativa no sentido de evidenciar a suposta existência de união estável entre os réus,
que se iniciou por volta do ano de 2007 e perdurou até após o momento do casamento
arquitetado, com o intuito de garantir à acusada o direito a parte do patrimônio, bem como à
7000585-03.2024.7.00.0000
40001370641 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 13:35
:: 40001370641 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88be...
4/12

pensão especial, para posteriormente requerê-la à Administração e receber os valores
indevidos, mantendo a organização militar em erro mediante fraude. Colaciono abaixo in
litteris os trechos das duas peças:
“Apelação Criminal Nº 7000663-31.2023.7.00.0000/PE
(...)
No contexto dos autos, os relatos das testemunhas da Acusação foram precisos e harmônicos.
Neles, a existência de união estável dos réus, antes do casamento em questão, e
a precariedade da saúde de José de Andrade Lima, acometido do Mal de Alzheimer,
restaram evidentes.
Conforme se extrai dos depoimentos, os réus mantinham relacionamento matrimonial muito
antes da celebração do casamento fraudulento, inclusive residindo, na mesma casa, com o
ex-combatente (Processo relacionado: APM nº 7000022-61.2022.7.07.0007, Evento 59, doc.
VÍDEO 3).
De acordo com a testemunha de Acusação Vitória Cristina de Andrade Lima, a ré mudou-se
para a residência do ex-combatente no início de 2008, na condição de mulher de Josualdo
(Processo relacionado: APM nº 7000022-61.2022.7.07.0007, Evento 59, doc. VÍDEO
18).” (Grifos nossos)
“AÇÃO
PENAL
MILITAR
-
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO
Nº
7000022-
61.2022.7.07.0007/PE
(...)
A Sra. Mariana de Andrade Maia Deusdará, neta do ex-combatente, prestou as seguintes
informações:
(...)
- sabia do relacionamento amoroso dos Acusados, por ambos terem ido à sua festa de
casamento em 2007, na cidade de Fortaleza (CE), como um casal, quando ficaram
hospedados juntos na casa da sua mãe por três dias;
- esteve com o seu avô na granja em que ele residia e viu que ele estava bastante debilitado,
ocasião em que os Acusados se comportavam como um casal;
- na verdade, a visita se deu cerca de 4 meses antes de seu avô falecer, quando constatou que
a saúde dele estava frágil;
- na última visita em que fez ao seu avô, não percebeu qualquer relação de afeto entre a
Acusada e ele;
- seu avô era muito debilitado, a ponto de não conseguir nem mesmo ficar em pé;
- o tratamento que seu avô dispensava à Acusada não era de marido e mulher;
- havia um relacionamento amoroso entre os Acusados, não entre a Acusada e seu avô;
(...)
A Sra. Soraia Maria de Andrade, filha do ex-combatente, afirmou:
7000585-03.2024.7.00.0000
40001370641 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 13:35
:: 40001370641 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88be...
5/12

- posteriormente, quando sua irmã foi ao cartório, viu que havia uma certidão de casamento
do seu pai com a Acusada, o que causou estranheza, pois todos sabiam que ela era
companheira do Acusado;
(...)
- nenhuma das filhas do Sr. José entrou com pedido de pensão junto ao Exército;
- confirmou que os Acusados foram para o casamento da sua filha Mariana e se
apresentaram como um casal, ocasião em que se hospedaram em sua casa e ficaram no
mesmo quarto em uma cama de casal, enquanto seu pai ficou no seu quarto, dormindo em
uma rede;
- confirma que, quando visitou o seu pai cerca de 2 (dois) anos antes do seu falecimento, ele já
estava muito magro, debilitado, sem conseguir segurar a mão de quem quer que fosse ou
falar, e apenas mexia os olhos de um lado para o outro;
- confirma que não havia relacionamento amoroso entre seu pai e a Acusada, que, inclusive,
o tratava como “Sr. José”, sendo que era impossível haver qualquer matrimônio entre ambos,
dado o seu estado de saúde debilitado;
- cerca de 4 (quatro) a 6 (seis) anos antes do falecimento do seu pai, foi a João Pessoa e
confirma que ele estava bem debilitado, começando a se perder quando saía e não lembrando
das coisas, sendo sua comida praticamente líquida;
- nas vezes em que visitou seu pai, não percebeu qualquer relação amorosa entre ele e a
Acusada, sendo esta tratada sempre como nora;
- sempre conheceu a Acusada como companheira do seu irmão JOSUALDO FÁBIO, que
primeiro a apresentou como namorada e, depois, passou a morar com ele, como marido e
mulher;
(...)
A Sra. Virgínia Fátima de Andrade Ferreira, filha do ex-combatente, afirmou:
(...)
- jamais poderia imaginar que o seu irmão JOSUALDO FÁBIO casaria a mulher dele com o
seu pai, ficando incrédula;
- só conheceu a Acusada após o falecimento do seu pai, pois mora no Rio de Janeiro;
(...)
- todos conheciam os Acusados como um casal há muito tempo;
- soube que a Acusada foi como esposa do seu irmão JOSUALDO FÁBIO ao casamento da
sua sobrinha Mariana;
(...)
- quando foi assinar os papéis do inventário, seu irmão JOSUALDO FÁBIO apresentou a
Sra. ARLETE como esposa dele, sem dizer há quanto tempo eles estariam casados e que ela o
teria ajudado a cuidar do pai deles.
7000585-03.2024.7.00.0000
40001370641 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 13:35
:: 40001370641 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88be...
6/12

A Sra. Vitória Cristiane de Andrade Lima, filha do ex-combatente, narrou:
- a Acusada é esposa do seu irmão JOSUALDO FÁBIO;
- confirmou que, por ocasião do inventário do seu pai, pôde constatar que ele havia casado
com a Acusada;
- foi ao cartório para entender o motivo e recebeu a confirmação do casamento, o que fez
com que saísse de lá indignada, pois sabia que a Acusada era esposa do seu irmão
JOSUALDO FÁBIO;
- conheceu ARLETE entre 2007/2008, quando o Acusado e ela começaram a namorar, vindo
a serem marido e mulher posteriormente;
(...)
- quando chegou em 2007 a João Pessoa, JOSUALDO FÁBIO já tinha relacionamento
íntimo com a Acusada, apesar de ainda não morarem juntos, e ela chegava a passar dias lá
com o seu irmão;
- confirmou o que declarou no IPM sobre o estado de saúde do seu pai, inclusive, quanto
ao diagnóstico do mal de Alzheimer, que se deu quando ele tinha 82 ou 83 anos de idade;
- um ano antes do falecimento do seu pai, em 2011, a doença já estava em estado avançado e
ele nem saía mais de casa;
(...)
- o quarto de seu pai na granja era distinto do quarto dos Acusados;
- percebia a relação de marido e mulher entre os Acusados por eles dormirem e saírem
juntos, bem como por se apresentavam como marido e mulher nos locais em que iam;
(...)
- cerca de 2 (dois) a 3 (três) anos antes de falecer, seu pai já não tinha condições de decidir
nada, sendo todas as decisões tomadas pelo Acusado.
A Sra. Niedja Amorim de Andrade, filha do ex-combatente, esclareceu:
- quando teve conhecimento da Acusada, soube que ela era enfermeira e namorava seu irmão
JOSUALDO FÁBIO;
- com o passar dos anos, a Acusada começou a ficar mais próxima do seu irmão
JOSUALDO FÁBIO, se tornando sua companheira, e, por isso, ficou perplexa quando soube
do casamento;
- conheceu a Acusada cerca de 2 (dois) anos antes do seu pai falecer e, nessa época, já
morava em Joinville, cidade em que reside desde 2004;
(...)
- os Acusados viviam maritalmente, tendo o seu pai construído um quarto para eles;
7000585-03.2024.7.00.0000
40001370641 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 13:35
:: 40001370641 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88be...
7/12

- não havia relacionamento amoroso entre o seu pai e a ARLETE, sendo o comportamento
dela para com seu pai como de nora, sempre atenciosa, com respeito, chamando-o por “Seu
José”;
- havia um quarto para seu irmão e ARLETE e outro para o seu pai, permanecendo essa
situação até o falecimento deste;
- esteve no enterro do seu pai e os Acusados se apresentaram como marido e mulher;
(...)
- precisou confirmar o casamento do seu pai com a ARLETE, pois achava essa situação um
absurdo por causa da idade do seu pai, que não tinha mais lucidez;
(...)
- foi informada do casamento do seu pai com a Acusada por suas irmãs, mas, se recusou a
acreditar por achar tal fato “um absurdo”, pelo fato de a Acusada ser esposa do seu irmão
JOSUALDO FÁBIO;
- acreditava que cartório nenhum faria o casamento do seu pai por causa da idade que ele
estava e sem ter sido realizada a prévia partilha dos seus bens;
- em todas as ocasiões em que viu seu irmão JOSUALDO FÁBIO e a Acusada, como eles
próprios demonstravam, apresentavam-se como marido e mulher;
(...)
- seu irmão JOSUALDO FÁBIO nunca saiu de casa, tampouco estudar ou trabalhar,
e dependia financeiramente do seu pai;
(...)
- anteriormente a 2012, seu pai já estava perdendo a lucidez;
- nos últimos anos de vida do seu pai ele já não tinha mais lucidez e, nessa época, os
Acusados já se comportavam como marido e mulher, o que sempre demonstraram desde
sempre, antes mesmo de a Acusada morar ter ido morar com o seu irmão JOSUALDO FÁBIO.
A Sra. Lorena de Andrade Corrêa Lima, neta do ex-combatente, informou:
- soube do casamento entre a Acusada e seu avô depois que ele havia falecido, quando sua
mãe foi levar a certidão de óbito dele para o Exército;
- foi dama de honra do casamento da sua prima Mariana em 2007 e contava, naquela época,
com 9 a 10 anos, tendo viajado de carro com seu tio JOSUALDO FÁBIO, ARLETE e o seu avô
para Fortaleza, e pode afirmar que seu tio e a Acusada se comportaram como um casal.
Ficaram na casa de sua tia Soraia em um quarto de casal, sendo que ela (testemunha), sua tia
e o seu avô, em outro quarto;
(...)
- sempre ia para a casa do seu avô, quando os Acusados se apresentavam como um casal,
sendo que a Acusada não tinha nada com o seu avô;
(...)
7000585-03.2024.7.00.0000
40001370641 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 13:35
:: 40001370641 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88be...
8/12

- durante o período em que permaneceu visitando o seu avô, nunca viu nenhuma relação de
afeto ou amorosa entre ele e a Acusada, mas uma relação de sogro e nora, na qual ela o
tratava por “Seu José” ou “Senhor José”;
- pode afirmar que a relação entre seu tio JOSUALDO FÁBIO e a ARLETE era de casal,
pois chegou a dormir na granja do seu avô no quarto com ele, enquanto no quarto ao lado
dormiam os Acusados;
- na última vez que viu seu avô, em 2012, ele estava acamado, com cabelo e barba grandes,
perguntou várias vezes pelo seu pai e não lembrava que o irmão da testemunha havia
nascido, além de não se recordar do divórcio dos seus pais;
(...)
- no velório e no enterro do seu avô, os Acusados estavam como um casal, sendo que a
Acusada não se comportou como viúva;
- todos os pertences dos Acusados ficavam no mesmo quarto na granja do seu avô, nos quais
eles dormiam;
- mesmo quando não mais pernoitava na granja, viu várias vezes, quando ficava na varanda,
os Acusados dormindo à tarde no mesmo quarto, enquanto seu avô dormia em outro em uma
rede;
(...)
- seu tio JOSUALDO FÁBIO e a ARLETE estavam juntos desde 2006, comportando-
se como casal desde então;
- não teve conhecimento do casamento entre a Acusada e o seu avô;” (Grifos nossos).
Pois bem, do contexto fático-probatório, a narrativa evidenciou que os
familiares (filhas e netas) do senhor José de Andrade Lima confirmaram a existência da união
estável entre os embargantes, sendo que apenas tiveram conhecimento do casamento entre a
acusada e o ex-combatente José de Andrade por ocasião do inventário, ficando todos
surpresos por serem nora e sogro.
Tais relatos dos parentes, congruentes entre si, são relevantes por terem partido
de pessoas que, ao contrário das testemunhas de Defesa, sempre tiveram notícias do Sr. José
de Andrade Lima, ainda que algumas residissem em cidades diferentes, merecendo destaque
os depoimentos das que conviveram na mesma casa com os acusados e o ex-combatente,
ainda que temporariamente.
Apesar de inexistir nos autos processo na esfera cível sobre a legitimidade da
certidão de casamento, é cediço que o artigo 1.521, inciso II, do Código Civil de 2002, é
categórico ao estabelecer a impossibilidade de casamento entre sogro e nora, um
impedimento de ordem pública que visa preservar o respeito e a harmonia dentro das relações
familiares.
Sobre esta situação assim dispõe o art. 123, “c”, do CPPM:
Art. 123. Se a questão prejudicial versar sôbre estado civil de pessoa envolvida no processo, o
juiz:
7000585-03.2024.7.00.0000
40001370641 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 13:35
:: 40001370641 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88be...
9/12

[...]
c) se reputar a alegação séria e fundada, colherá as provas inadiáveis e, em seguida,
suspenderá o processo, até que, no juízo cível, seja a questão prejudicial dirimida por
sentença transitada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição de testemunhas e de
outras provas que independam da solução no outro juízo.
Todavia, apesar de o art. 123, “c”, do CPPM conter previsão de suspensão dos
processos, nos quais houver questões prejudiciais a serem dirimidas no juízo cível, o referido
dispositivo não se aplica ao caso em apreço.
Para além, a certidão de óbito do Sr. JOSÉ DE ANDRADE LIMA, de
9/12/2012, constatou como causa mortis: “ATROFIA SENIL, ANEMIA, MAL DE
ALZHEIMER” (evento 1, doc. 7, fl. 51, do IPM), fato que corrobora com as alegações
testemunhais de acusação sobre a debilidade progressiva da doença que o acometia com
a perda de memória remota (fatos mais antigos), a falha na linguagem e o prejuízo na
capacidade de se orientar no espaço e no tempo.
Inclusive, a declaração médica que instruiu o processo de habilitação do
casamento do Sr. José de Andrade Lima, quanto à sua lucidez e capacidade para todos os seus
atos, emitida em 12/9/2011, foi supostamente subscrita por uma médica da Unidade de Saúde
da Família Ernani Sátiro, em que a acusada trabalhou como agente de saúde do Programa
Saúde da Família sem qualquer informação de que o ex-combatente tenha se consultado com
aquela profissional (evento 1, doc. 23, fl.17, do IPM), quando o esperado era que tal
declaração houvesse sido emitida pelo médico que o acompanhava.
A respeito da proteção às pessoas idosas, o legislador ordinário previu no art.
1.641, inciso II, do Código Civil de 2002, o regime de separação de bens do casamento de
pessoas acima de 70 (setenta) anos, de forma que não haverá comunicação e que a
administração dos bens será realizada por cada um dos cônjuges, ressalvados os casos em que
houver manifestação expressa por vontade das partes, mediante escritura pública, conforme
Decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário em Agravo nº 1.309.642/SP, de
1º/2/2024, pelo Ministro Relator Roberto Barroso, publicado no DJe em 2/4/2024 (Tema
1236).
A Defesa, por sua vez, aduziu a legitimidade da certidão de casamento, por não
constar prova inequívoca de que a vontade do ex-combatente José de Andrade não tenha sido
livre e consciente. Ademais, tentou desqualificar as testemunhas da Acusação, alegando que
teriam motivações financeiras.
Contudo, a certidão de óbito afasta as afirmações das testemunhas de Defesa,
Sônia Maria de Oliveira, José Paulo de Oliveira e Mariluce Cavalcante de Oliveira, de que o
ex-combatente gozava de plenas condições mentais. As fotos anexadas pela Defesa não
atestam a alegada lucidez do Sr. JOSÉ DE ANDRADE LIMA, somente que ele tenha firmado
um documento, porém sem as informações sobre a data, local e espécie do documento, o que
não corrobora a narrativa sobre o seu discernimento, bem como a existência da união estável
entre os embargantes. (evento 9, doc. 2, fls. 12/13, do IPM).
7000585-03.2024.7.00.0000
40001370641 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 13:35
:: 40001370641 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88b...
10/12

Outro ponto de destaque se dá em relação às mensagens de WhatsApp entre a
acusada e a Sra. Niedja Amorim de Andrade, no período de 2012, que demonstraram o
tratamento da acusada dispensada ao ex-combatente como “Seu Zé”. Ademais, ele possuía
quarto próprio na granja onde residia, bem como existia uma pessoa contratada para
cuidar dele, que confirma a informação da neta Lorena de Andrade Corrêa Lima, de que, em
algumas ocasiões que o visitou, encontrou apenas a cuidadora em casa. Nas mensagens,
observa-se que a informante Niedja Amorim de Andrade, em momento algum, dirigiu-se
à acusada como sendo a esposa do seu pai (evento 44, doc. 3, fls. 3/5, do IPM).
Nesse sentido, além da certidão de óbito, tais mensagens afastam, por igual, as
informações das testemunhas de Defesa, de que o Sr. JOSÉ DE ANDRADE LIMA gozaria
de boa saúde.
Por fim, as alegações da Defesa, de que as acusações das filhas e netas do Sr.
José de Andrade Lima contra os réus seriam motivadas por questões financeiras, não foram
minimamente comprovadas. Ressalta-se, inclusive, que elas (filhas) não fazem jus à pensão
especial por força da Lei nº 8.059/90.
Sobre tal tema colaciono precedente desta Corte Castrense, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ÓRGÃO MINISTERIAL. PRETENSÃO
CONDENATÓRIA. ESTELIONATO. PENSÃO ESPECIAL - LEI Nº 3.373/58. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS. UNIÃO ESTÁVEL. RECADASTRAMENTO. DECLARAÇÃO. CONTEÚDO
IDEOLOGICAMENTE MENDAZ. BURLA ÀS EXIGÊNCIAS. CONFIGURAÇÃO DO DOLO.
PREJUÍZO AO ÓRGÃO PAGADOR. LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO
JURÍDICA AFETADA. RECURSO PROVIDO. MAIORIA. 1. O falseamento intencional da
verdade, sobretudo no tocante às exigências para a percepção de Pensão Especial (Lei nº
3.373/1958), no intuito de burlar os controles oficiais e locupletar-se de vantagem
pecuniária indevida, perfaz o crime de Estelionato (art. 251 do CPM). Nesse sentido, torna-
se marcante a estratégia de omitir/falsear a condição pessoal da interessada, em declaração
apresentada ao Órgão Pagador, a qual, a rigor, se refletisse a esperada verossimilhança,
caracterizaria óbice à percepção do benefício. Em essência, essa manobra é reveladora do
dolo da agente. 2. O crime de Estelionato, perpetrado contra as instituições públicas, em suas
variadas matizes, afeta a ordem administrativa. Nessa espécie típica, é impossível dissociar,
do rol das consequências, os infortúnios causados à gestão dos recursos orçamentários. 3. O
pagamento de pensão, partilhada em cotas por diversos beneficiários, é fundada numa relação
jurídica individualizada entre cada pensionista e o Órgão Pagador, ao qual, a esse respeito,
também sopesam as atribuições fiscalizatórias e de controle. Assim, na contingência de
qualquer espécie de astúcia relacionada à percepção do benefício, mediante lesão criminosa
aos cofres públicos, a adoção das providências, tendentes à apuração e ao saneamento do
entrave, incumbe à Administração Pública, a qual ocupa o polo de vítima imediata. 4. A
alegação de que a conduta seria atípica, porque prejudicaria somente o interesse das demais
pensionistas, não resiste por qualquer vértice. Os desfalques, relativos aos benefícios de
pensão, acometem os meios militares de investigação e de recuperação das verbas. O
acionamento logístico para combater o delito, às vezes, supera o próprio valor da vantagem
patrimonial experimentada pelo agente. Por isso, o estelionato previdenciário, no âmbito da
Justiça Militar da União, denota especial gravidade se comparado aos cometidos na seara da
Justiça comum. Ataca os cofres da ultima ratio do Estado. Ademais, as pensionistas
prejudicadas pelo autor do crime, em regra, têm direito ao imediato recebimento de todos os
atrasados que alimentaram o engodo. Entretanto, em ação de regresso contra a autora do
delito, raramente há o completo ressarcimento do desvio, recaindo, nas Forças Armadas, o
quanto perdido. 5. Provimento do Recurso ministerial. Condenação da agente. Decisão
majoritária." (Apelação nº 7000132-47.2020.7.00.0000. Relatoria do Ministro Marco Antônio
de Farias. Publicação: 8/2/2021). (Grifo nosso.)
7000585-03.2024.7.00.0000
40001370641 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 13:35
:: 40001370641 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88b...
11/12

Não vislumbro, pois, qualquer justeza nas alegações dos embargantes no
tocante à tentativa de demonstrar que a vontade do ex-combatente José de Andrade Lima
tenha sido livre e consciente em contrair o matrimônio, com base no princípio da dignidade
da pessoa humana e no respeito à liberdade das pessoas em constituir família. Antes, acolho,
na íntegra, a fundamentação do Acórdão vergastado, in verbis:
“Ademais, nos autos está comprovado que, por ocasião do matrimônio com a ré, as funções
mentais do ex-combatente estavam acometidas pela doença, portanto com a capacidade de
raciocínio e de julgamento reduzidos.
Pelo que se denota, os réus arquitetaram o casamento da ré com o ex-combatente com o
intuito de induzir e de manter a Administração Militar em erro e, assim, obterem a pensão
especial.
(...)
Nessa base probatória, impõe-se a manutenção integral da Sentença questionada.” (Grifos
nossos).
Inegável ser a ação cometida pelos acusados típica, antijurídica e culpável.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos Infringentes e
de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União em favor dos civis ARLETE TORRES
DE ANDRADE LIMA e JOSUALDO FÁBIO DE ANDRADE LIMA, para manter íntegro,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão exarado pelo Plenário desta Corte.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001370641v10 e do
código CRC e1011b8e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 24/06/2025, às 15:30:24
1. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Especial. v. 3. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 282 e 284
7000585-03.2024.7.00.0000
40001370641 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 13:35
:: 40001370641 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88b...
12/12